Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739697-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MERCEDES VILLA ALVAREZ DA COSTA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão monocrática (ID 41630591) que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto pela embargada. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator